Tribunal: TJES
Processo: 5000295-89.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-89.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: LUCIANA TEIXEIRA REIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA EXCESSIVA EM CARTÃO DE CRÉDITO RELACIONADA A CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida, que busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução da multa diária, do valor da indenização por danos morais e da repetição do indébito para a modalidade simples.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora em valor superior ao pactuado no contrato de seguro veicular firmado entre as partes e responsabilidade pelo ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – responsabilidade objetiva da requerida em razão de falha na prestação de serviço, com base nos arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, do CDC.

Ausência de comprovação, por parte da requerida, da origem e legalidade das cobranças efetuadas, em descompasso com o valor contratado, caracterizando violação à boa-fé objetiva e falha na prestação de serviço.

Devida a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com o entendimento consolidado no Tema 929 do STJ.

Condenação da requerida em danos morais, considerando os transtornos sofridos pela consumidora e o abalo psicológico que excede o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de cobrança indevida de valores superiores ao pactuado em contrato, cabe ao fornecedor comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço e a legalidade das cobranças realizadas. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, e é devida a indenização por danos morais quando configurado abalo moral que excede o mero aborrecimento.

Dispositivos jurisprudenciais citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, II; Jurisprudência relevante: STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000295-89.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RECORRIDA: LUCIANA TEIXEIRA REIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA EXCESSIVA EM CARTÃO DE CRÉDITO RELACIONADA A CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida, que busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução da multa diária, do valor da indenização por danos morais e da repetição do indébito para a modalidade simples.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora em valor superior ao pactuado no contrato de seguro veicular firmado entre as partes e responsabilidade pelo ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – responsabilidade objetiva da requerida em razão de falha na prestação de serviço, com base nos arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, do CDC.

Ausência de comprovação, por parte da requerida, da origem e legalidade das cobranças efetuadas, em descompasso com o valor contratado, caracterizando violação à boa-fé objetiva e falha na prestação de serviço.

Devida a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com o entendimento consolidado no Tema 929 do STJ.

Condenação da requerida em danos morais, considerando os transtornos sofridos pela consumidora e o abalo psicológico que excede o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de cobrança indevida de valores superiores ao pactuado em contrato, cabe ao fornecedor comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço e a legalidade das cobranças realizadas. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, e é devida a indenização por danos morais quando configurado abalo moral que excede o mero aborrecimento.

Dispositivos jurisprudenciais citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, II; Jurisprudência relevante: STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu cobrança excessiva em seu cartão de crédito quanto ao contrato de seguro veicular firmado junto à requerida. Dessa forma, tendo em vista que não conseguiu solucionar a celeuma de forma administrativa, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isso posto, DETERMINO que a parte requerida cesse com as cobranças no valor de R$ 239,39 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) realizadas na conta da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem. No mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e CONDENO o requerido a pagar à autora a título de danos materiais os valores lançados indevidamente em suas faturas de cartão, que em dobro correspondem ao total de R$ 2.393,90 (dois mil e trezentos e noventa e três reais e noventa centavos), com juros e correção a partir da citação, sem prejuízo à autora de eventual ressarcimento de valores descontados após o ajuizamento da ação (fevereiro 2024), nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. CONDENO o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, atinente aos danos morais por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que a autora não comprovou minimamente suas alegações, que não apresentam qualquer respaldo probatório. Argumenta pela ausência de comprovação do dano material e da configuração de danos extrapatrimoniais. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como da indenização por danos morais e repetição do indébito na modalidade simples. Também requer a concessão de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar em parte.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da inexistência de cobrança excessiva em desfavor da consumidora e ausência de falha na prestação de serviço.

Entretanto, a empresa não demonstrou a legalidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, em valor superior ao firmado no contrato de seguro firmado entre as partes, tampouco justificou a proveniência do valor em excesso.

Portanto, entendo pela configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Na contestação apresentada pelo requerido, este não demonstrou qual a origem dos descontos no valor de R$ 239,39, trazendo apenas alegações genéricas, sem demonstrar as hipóteses do artigo 14, § 3º, I ou II, do CDC, isto é, inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Por conseguinte, diante da ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC), restou-se verossímil a alegação da autora quando alegou serem indevidos os descontos realizados no valor de R$ 239,39, iniciados em julho/2023.

Nesse quadro, diante da dúvida em relação ao que fora ajustado entre as partes, não tendo a parte demandada apresentado qualquer elemento de prova suficiente para afastar a higidez dos fatos apresentados pela demandante, tenho que há de ser considerada como verdadeira a versão do consumidor, parte nitidamente vulnerável e hipossuficiente da relação, mormente no que diz respeito à produção da prova necessária ao exame de sua pretensão e a busca da verdade real.

[...]

Dessa maneira, levando em consideração os débitos comprovadamente descontados de forma indevida, mais a devolução em dobro, tem-se como legítima a devolução da quantia total de R$ 2.393,90 (dois mil e trezentos e noventa e três reais e noventa centavos) à autora, a título de danos materiais.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que também assiste razão à autora.

Rememoro que aquele que passa a ser importunado pelo credor sob a assertiva de que lhe deve já tem contra si instalado e iniciado um processo de desgaste e nervosismo passível de indenização a título de dano moral. Ainda que tenha diminuído isto hodiernamente, ainda existem muitos desta linha de princípios, ou seja, que zelam pelo nome e bom conceito que gozam junto à comunidade em que vivem.

Isto posto, devida condenação da empresa a restituição dos valores pagos indevidamente pela recorrente. Observo que restou documentalmente comprovada a cobrança excessiva de R$ 1.196,95 (mil, cento e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos).

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer, no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento de decisão judicial estabelecido pelo juízo
a quo
, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)